Tribunal: TJMT
Processo: 1027356-64.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027356-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA VANDA DE ARRUDA SANTOS - CPF: 299.655.271-72 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027356-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1027356-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Aparecida Vanda de Arruda Santos

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Lei nº 6.775/2022 de iniciativa do Poder Legislativo apenas autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias. A ausência de lei municipal impede a determinação do pagamento.

É vedado o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027356-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1027356-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Aparecida Vanda de Arruda Santos

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Aparecida Vanda de Arruda Santos

Ação:
de Cobrança de Incentivo Financeiro Adicional.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
206348710
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
206348712
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral, sustentando que no ordenamento jurídico municipal de Cuiabá/MT consta a lei ordinária de nº 6.775 de 25 de fevereiro de 2022, que autoriza o poder executivo municipal repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde – ACS e aos agentes de combate a endemias.

Contrarrazões (Id.
206348724
) pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027356-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1027356-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Aparecida Vanda de Arruda Santos

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Aparecida Vanda de Arruda Santos em desfavor do Município de Cuiabá-MT objetivando o pagamento de adicional denominado “incentivo financeiro”
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente exerce a alega, em síntese, que exerce a função de
agente comunitário de saúde no município de Cuiabá – MT e que faz jus ao
recebimento de incentivo financeiro adicional, sob o fundamento de que a Lei Municipal n. 6.775 de 25 de fevereiro de 2022 autoriza o Poder Executivo Municipal repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate a Endemias – ACE.

Registre-se que o incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria nº 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências.

Por conseguinte, a Portaria nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a portaria nº 1.350 e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

Desse modo, é possível aferir o direito dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde.

Não obstante, para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido por meio da Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, no caso, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, in verbis:

“X -a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Logo, para que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE façam jus ao recebimento do "incentivo financeiro adicional” é necessário à criação de lei municipal prevendo a referida vantagem, sendo que, no presente caso, inexiste lei municipal.

Ademais, é vedado o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Ocorre que, a Lei Municipal nº 6.775/2022 é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual dá permissão legal ao Poder Executivo Municipal a utilizar meios a fim de efetuar o pagamento. Eis o que consta no artigo 7º da referida Lei Municipal
:

“
O Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei”.

Desta feita, a referida lei apenas autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias.

Portanto, se não há previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, nem a comprovação do efetivo repasse do Ministério da Saúde, não há o que se falar em direito ao recebimento do
adicional denominado “incentivo financeiro”.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGENTE DE ENDEMIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALORES ADICIONAIS SEM VÍNCULAÇÃO AO VALOR DA REMUNERAÇÃO.
NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A implementação de adicional de incentivo financeiro, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica de iniciativa do chefe do executivo municipal. 2. “A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias. Desta forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal”. (TJ-MT, N.U 0000123-27.2014.8.11.0098, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017). 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT - RI: 10004694320238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023).”

Diante do exposto, conheço do recurso
E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024